Tribunal: TJSP
Processo: 1041580-38.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Julgamento antecipado do mérito. Inadmissibilidade. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Matéria controvertida. Necessidade de produção de provas. Inteligência do estatuído nos artigos 5o, LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil. Conversão do julgamento em diligência para

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Julgamento antecipado do mérito. Inadmissibilidade. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Matéria controvertida. Necessidade de produção de provas. Inteligência do estatuído nos artigos 5o, LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil. Conversão do julgamento em diligência para realização de perícia contábil (artigo 938, § 3o, do Código de Processo Civil).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041580-38.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado RAVENNA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CYRELA BRAZIL REALTY).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência,
para os fins que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1041580-38.2017.8.26.0053
Apelantes: Município de São Paulo
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados
Apelados: Município de São Paulo
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados
Comarca: São Paulo
Voto 45. 693.
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal. Imposto
sobre
serviços
de
qualquer
natureza.
Julgamento
antecipado do mérito. Inadmissibilidade. Alegação de
ilegitimidade
da
cobrança.
Matéria
controvertida.
Necessidade de produção de provas. Inteligência do
estatuído nos artigos 5o, LV, da Constituição Federal e 369
do Código de Processo Civil. Conversão do julgamento em
diligência para realização de perícia contábil (artigo 938, §
3o, do Código de Processo Civil).
Cuida-se de ação anulatória de lançamento
fiscal promovida por Ravenna Empreendimentos Imobiliários Limitada em face
do município de São Paulo.
Alega a autora ilegítima a cobrança de
lançamento complementar de imposto sobre serviços de qualquer natureza pelo
regime de estimativa, nos termos das Portarias da Secretaria Municipal de
Finanças 257/83 e 202/2017, por inobservância do artigo 148 do Código
Tributário Nacional; sustenta descabida a exigência de pagamento do tributo,
visto como não é o sujeito passivo da obrigação tributária, tampouco configurada
a hipótese de responsabilidade solidária; afirma incorreta a base de cálculo
utilizada pelo município, a uma porque não deduzidos os materiais utilizados na
obra, e a duas porque incluídos serviços sobre os quais não incide o imposto;
argui que a vinculação da emissão do alvará de “habite-se” à quitação do crédito
viola o disposto nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acolhido o pedido, apelam tempestivamente
ambas as partes. O município insiste na legitimidade do lançamento e requer
inversão do resultado do julgamento. Os procuradores da autora, por sua vez,
almejam majoração da verba honorária, com arrimo no artigo 85, §§ 2o e 3o, do
Código de Processo Civil.
Recebidos e processados, os reclamos foram
contrariados.
Eis, sucinto, o relatório.
A análise da alegação de ilegitimidade do
lançamento está a depender de prévio exame da afirmação de que incorreta a
base de cálculo utilizada pelo município, a uma porque não deduzidos os
materiais utilizados na obra, e a duas porque incluídos serviços sobre os quais
não incide o imposto. E tal exame, por sua vez, exige o sopesamento de provas
ainda não produzidas.
Com efeito.
O julgamento antecipado do mérito conduziu à
impossibilidade de as partes exercerem o direito de produzir as provas
necessárias ao desate do litígio.
O busílis está em saber se legítima, ou não, a
cobrança do imposto. A demandante afirma incorreta a base de cálculo utilizada
pelo município, a uma porque não deduzidos os materiais utilizados na obra, e a
duas porque incluídos serviços sobre os quais não incide o imposto. O município,
por sua vez, afiança correto o lançamento.
Dado o teor da controvérsia deveria o juízo de
origem ter assegurado à autora o direito de demonstrar, mediante a produção de
provas requerida já na petição inicial, o quanto por ela alegado.
De cuidadoso exame de todo o processo
verifica-se que a realização de prova pericial, além da documental até aqui
existente, é imprescindível para desate do litígio.
Ressalte-se que a prova destina-se a influir
eficazmente na convicção do juiz (artigo 369 do Código de Processo Civil). Este,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não a considerando suficiente ao deslinde da controvérsia, poderá determinar, de
ofício, a produção da que entender necessária, conforme estipulam os artigos
370, 480 e 938, § 3o, do Código de Processo Civil.
Posto isso, com esteio no artigo 938, § 3o, do
Código de Processo Civil, converte-se o julgamento em diligência e determina-se
que o juízo de origem ordene a produção, em noventa dias, de prova pericial,
concedendo oportunidade às partes de manifestação a propósito.
Geraldo Xavier
Relator